Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. FUNDAMENTAÇÃO APENAS NAS ALÍNEAS “C” E “D”. AMPLO CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA PELOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (ALÍNEA "C"). CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DECIDIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. LESÕES GRAVES, CICATRIZES E DORES PERSISTENTES NA VÍTIMA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE REFERENTE À QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MANTIDA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÍNIMA (1/3) ADEQUADA. “ITER CRIMINIS” AVANÇADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Inexistente qualquer nulidade a ser declarada, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, afasta-se a tese recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal.
3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a qual é assegurada a soberania dos veredictos.
5. Verificada, no caderno processual, a existência de elementos aptos a amparar a autoria, assim como as qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, incabível a alegação de contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos.
6. É inviável o acolhimento do pleito de exclusão das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) com a finalidade de reduzir a pena-base em sede de apelação, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos, uma vez que foram elas reconhecidas pelo Conselho de Sentença após análise das provas. Compete exclusivamente ao Júri decidir sobre a ocorrência das circunstâncias fáticas que qualificam o crime.
7. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
8. Devidamente analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, entendendo-se pela valoração negativa de duas delas (circunstâncias e consequências do crime), incabível se mostra a fixação da pena no mínimo legal.
9. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
10. A fração de redução da pena pela tentativa (art. 14, parágrafo único, CP) deve ser fixada com base no iter criminis percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução. No caso, as facadas em regiões de alta letalidade (pescoço e tórax), que causaram perigo de vida à vítima atestado em laudo, demonstram que o crime esteve muito próximo de se consumar, justificando a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).
11. Recurso conhecido e não provido.